Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1000169-69.2020.8.11.0039, movida em desfavor de EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME, perante a Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.
Em síntese, anota a agravante que (i) está aprovada em todas as disciplinas do Curso de Enfermagem, da Faculdade de São José dos Quatro Marcos – FQM, cumprindo todo o currículo escolar; (ii) está sendo impedida de participar da solenidade de colação de grau e receber seu diploma em razão de irregularidades junto ao ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes; (iii) a solenidade de colação de grau para o dia 6.2.2020; (iv) já cumpriu todas as medidas indicadas pela Coordenadora do Curso para a devida regularização junto ao MEC – Ministério da Educação; (v) a irregularidade ainda não foi sanada por motivos alheios a vontade da Agravante; (vi) ausência de previsão legal que ampare o impedimento a colação de grau pela não realização ou eliminação da prova do ENADE e, (vii) que não violou o disposto no Art. 55, da Lei 10.681/2004 e que as obrigações previstas para obtenção de regularidade só não ocorreu pela demora do MEC.
Anotando a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, pugna pela antecipação de tutela recursal para o fim de que seja permitida a colação de grau da Agravante na solenidade prevista para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 18hs no Lions Club da cidade de São José dos Quatro Marcos, bem como, a emissão de diploma de graduação, sob pena de multa de R$ 15.000,00, além de multa diária de R$ 1.500,00.
Inicialmente, diante do requerimento e declaração de hipossuficiente firmado e deferido em primeiro grau, bem ainda pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, vejo que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, não se afigura razoável impedir a agravante de participar da colação de grau de curso de graduação já finalizado, por falta de participação no ENADE, por não compor a formação do aluno do curso superior.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ENADE. COLAÇÃO DE GRAU. IMPROVIMENTO. 1. É caso de manutenção da decisão agravada, uma vez que o Enade é apenas um instrumento de avaliação da política educacional, não podendo, sem previsão legal, transmudar-se em sanção como impedimento de colação de grau e obtenção do diploma. Precedentes deste TRF4. 2. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-4 - AG: 50100984320194040000 5010098-43.2019.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 29/05/2019, QUARTA TURMA)
Por outro lado, o perigo de dano se encontra no fato de que a cerimônia de formatura está marcada para o dia 06/02/2020, de modo que a ausência de exame liminar do pedido pode resultar em ineficácia da medida caso venha ela a ser finalmente deferida.
Por fim, limita-se o presente provimento judicial a garantir a presença da agravante, nas mesmas condições dos seus colegas de turma, de na ocasião da colação de grau, devendo lhe ser garantindo igual tratamento ao despendidos aos demais.
Com essas singelas considerações DEFIRO EM PARTE o pedido LIMINAR para o fim para assegurar a participação da agravante na solenidade de colação de grau do Curso de Enfermagem da Faculdade de São José dos Quatro Marcos, prevista para o dia 06 de fevereiro às 18 horas no Lions Club da cidade de São José dos Quatro Marcos, independentemente da participação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sirva-se da presente decisão como mandado, ficando autorizado o cumprimento nos termos do art. 212, § 2o, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =